Tribunal: TJMT
Processo: 1024615-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024615-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Esbulho possessório, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADILTON TELES DE OLIVEIRA - CPF: 787.288.942-00 (ADVOGADO), THIAGO VINICIUS COSTA MARQUES FERRAREZ - CPF: 055.111.791-59 (PACIENTE), JOSE BOTELHO DE CARVALHO NETO - CPF: 923.176.691-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), ADILTON TELES DE OLIVEIRA - CPF: 787.288.942-00 (IMPETRANTE), JOSE BOTELHO DE CARVALHO NETO - CPF: 923.176.691-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA BENEDITA VILELA ORMOND ROSA - CPF: 703.412.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURANEI DE LANA AZAMBUJA - CPF: 780.004.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FABIANO SANTOS DE ARAGAO - CPF: 895.998.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR TADEU BICUDO DA SILVA - CPF: 496.328.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKERSON MATOSO DA SILVA - CPF: 034.427.331-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ BEZERUSKA - CPF: 402.869.249-00 (VÍTIMA), JHEISON EZEQUIAS ARAUJO BISPO - CPF: 073.975.371-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SEGURANÇA PRIVADA ARMADA. AÇÃO PARAMILITAR EM ÁREA DE LITÍGIO AGRÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que converteu prisão em flagrante em preventiva, diante de suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/03), esbulho possessório (art. 161, §2o, II, do CP), associação criminosa (art. 288 do CP) e constrangimento ilegal com emprego de arma (art. 146, §1o, do CP). A defesa sustenta ausência de dolo, exercício regular da profissão, carência de fundamentação do decreto prisional e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, além de colaboração espontânea do paciente. Requer revogação da prisão preventiva ou substituição por cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a conduta do paciente está acobertada pelo exercício regular da função; (ii) avaliar se a decisão que decretou a prisão preventiva é fundamentada de forma concreta e atual; (iii) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) examinar a eventual afronta ao princípio da homogeneidade; e (v) determinar se a colaboração espontânea do paciente justifica a revogação da prisão.

III. Razões de decidir

3. A narrativa dos autos revela prática de ação paramilitar, com emprego ostensivo de armas de fogo, recolhimento de celulares, desligamento de câmeras e ordens intimidatórias, condutas incompatíveis com a atividade de vigilância privada e vedadas pelo ordenamento jurídico.

4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada com base em elementos concretos que indicam periculosidade da ação, gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva, conforme exigido pelos arts. 312 e 315, §2o, do CPP.

5. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia cautelar diante do
periculum libertatis
, conforme jurisprudência consolidada.

6. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas frente à gravidade e dinâmica do crime, consistente em invasão armada e coordenada de imóvel rural com emprego de violência e intimidação.

7. O princípio da homogeneidade não impede a decretação de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, pois a medida possui natureza cautelar e não se confunde com eventual pena a ser fixada.

8. A colaboração espontânea do paciente não é suficiente para afastar a prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública evidenciado nos autos.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva encontra-se legitimada quando fundada em elementos concretos de periculosidade e gravidade da conduta, ainda que presentes condições pessoais favoráveis ao paciente.

2. A colaboração espontânea no momento da prisão não elide o
periculum libertatis
nem afasta os requisitos legais da custódia preventiva.

3. O princípio da homogeneidade não se aplica para afastar a prisão cautelar quando esta visa à garantia da ordem pública e da instrução criminal.

4. O exercício da função de segurança privada não autoriza atuação armada em litígio possessório judicializado, sob pena de violação ao monopólio estatal do uso da força e à autoridade das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LXI; CC, art. 1.210, §1o; CPP, arts. 312, 315, §2o, e 319; Lei no 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 163925/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.06.2022; TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 21.03.2025; TJMT, N.U 1016347-45.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 26.09.2022; TJMT, N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 14.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024615-83.2025.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO VINICIUS COSTA MARQUES FERRAREZ
IMPETRANTE: ADILTON TELES DE OLIVEIRA, JOSE BOTELHO DE CARVALHO NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Thiago Vinicius Costa Marques Ferrarez

contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que, nos autos do incidente no 1000713-95.2025.8.11.0099, manteve o decreto de prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, esbulho possessório, associação criminosa e constrangimento ilegal armado (art. 14 da Lei no 10.826/03, art. 161, §2o, inciso II, art. 288 e art. 146, §1o, todos do Código Penal) (id. 201717034 – incidente no 1000713-95.2025.8.11.0099).

Os impetrantes sustentam, em síntese, que:
1)
o paciente agiu no exercício regular da profissão, sem dolo ou ciência da ilicitude da situação, acreditando atuar de forma legítima,
2)
a decisão constritiva carece de fundamentação concreta e atual,
3)
as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são suficientes,
4)
a prisão cautelar não pode ser usada como antecipação de pena, e
5)
o comportamento do paciente [colaboração espontânea] demonstra não haver necessidade de segregação cautelar.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (id. 301996880).

O pedido liminar foi indeferido (id. 302050355).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações referentes aos
habeas corpus
no 1023354-83.2025.8.11.0000, no 1023346-09.2025.8.11.0000 e no 1023349-61.2025.8.11.0000, os quais são oriundos do mesmo processo de origem, mas não possuem o mesmo paciente (id. 304698386). Independente disso, considerando a possibilidade de consulta ao Sistema PJe de 1a Instância, entendo pela possibilidade de apreciação do mérito deste
writ
.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Amarildo Cesar Fachone (id. 304983891).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 28.06.2025, o paciente e outros dois denunciados foram presos em flagrante, pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo, conforme narrado no Boletim de Ocorrência no 2025.205065:

“(...) NO DIA 28 DE JULHO DE 2025 (SÁBADO), ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA COM APOIO DA 1a CIA PM DE COTRIGUAÇU, POR VOLTA DAS 6:00 DA MANHÃ, DESLOCOU ATÉ A FAZENDA DENOMINADA BERTÉ FLORESTAL - AMANDA, LOCALIZADO NA CEDERE 9 - ASSENTAMENTO P.A JURUENA NO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT, EM RAZÃO DOS FATOS CONSTANTES NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 2025.204316 DE 27 DE JUNHO DE 2025, ONDE FOI REGISTRADA UMA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE PROPRIEDADE RURAL NA FAZENDA AMANDA. A INVASÃO FOI PERPETRADA PELA EMPRESA DE SEGURANÇA ARMADA PRIVADA G.S.O. EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, INSCRITA NO CNPJ No 20.233.328/0001-65, SENDO OS INTEGRANTES WILKERSON MATOSO DA SILVA, LUIZ FABIANO DE ARAGÃO E
THIAGO VINICIUS MARQUES FERREIRA
(
FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA G.SO
- INAVASORA DA ÁREA), SEGUNDO RELATOS DA PRÓPRIA EMPRESA, FOI CONTRATADA POR UMA ASSOCIAÇÃO DE NOME ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ. CONTUDO, A REFERIDA ASSOCIAÇÃO NÃO DETÉM LEGITIMIDADE SOBRE A PROPRIEDADE DA FAZENDA,
SENDO A FAZENDA UMA ÁREA DE CONSTANTES LITÍGIO AGRÁRIOS
. CONFORME PROCESSO JUDICIAL No 1001035-52.2024.8.11.0099 (...).
NO MOMENTO DA INVASÃO
, OS
REPRESENTANTES DA EMPRESA G.S.O. UTILIZARAM VIOLÊNCIA FÍSICA E ARMAMENTOS DE FOGO
, TENDO
AGREDIDO FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA E CAUSANDO PÂNICO NO LOCAL
. DURANTE A ABORDAGEM, FORAM LOCALIZADAS DIVERSAS ARMAS DE FOGO NA SEDE DA FAZENDA, AS QUAIS, RELATOS DOS MEMBROS DA EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA ARMADA INVASORA,
AS ARMAS DE FOGO LOCALIZADOS NO INTERIOR DA SEDE DA FAZENDA SÃO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA DE SEGURANÇA ALL BLACKS
, QUE
ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA NO LOCAL, ANTES DA INVASÃO VIOLENTA
.
NÃO
FOI
APRESENTADO NENHUM DOCUMENTO LEGAL OU CONTRATUAL PELA EMPRESA DE SEGURANÇA ARMADA G.S.O. QUE LEGITIME A ATUAÇÃO NO LOCAL
– FAZENDA AMANDA, TAMPOUCO QUALQUER AUTORIZAÇÃO LEGÍTIMA E FORMAL DOS PROPRIETÁRIOS DA ÁREA QUE COMPROVE SUA ATUAÇÃO NA SEGURANÇA DA FAZENDA.
O USO DE VIOLÊNCIA E DE ARMAMENTO DE FOGO PARA EFETUAR A INVASÃO FOI ILEGAL E CONFIGURA EXTREMO ATO DE VIOLÊNCIA
, CONFIGURANDO UMA CLARA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE POSSE DE BERTÉ FLORESTAL E AGROINDUSTRIAL ESTRELA S.A. EM CHECAGEM DOS ARMAMENTOS LOCALIZADOS NA SEDE DA FAZENDA, SENDO OS ARMAMENTOS (...), OS ARMAMENTOS DESCRITOS SÃO DE POSSE DA EMPRESA DE SEGURANÇA ARMADA PRIVADA ALL BLACKS, PORÉM NÃO HAVIA NO LOCAL A GUIA DE TRÁFEGO ESPECIFICANDO QUAIS ARMAMENTOS A EMPRESA ALL BLACK ESTARIA AUTORIZADA A MANTER NO LOCAL (FAZENDA AMANDA), OS DOIS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ALL BLACK (...) NÃO APRESENTARAM A CNV (CARTEIRA NACIONAL DE VIGILANTE), DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATPORIO PARA ATIVIDADE DE SEGURANÇA ARMADA PRIVADA, NA SEDE DA FAZENDA JUNTO AOS ARMAMENTOS, FOI LOCALIZADO DOIS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO, SENDO DE UMA PISTOLA MARCA TAURUS, N° KGU38034 - CALIBRE .380 E OUTRA REGISTRO DE UMA PISTOLA TAURUS, N° KDT90517 - CALIBRE .380, PORÉM, AS DUAS ARMAS POR ULTIMO CITADAS NÃO ESTAVAM NO LOCAL. DIANTE DOS FATOS, A OCORRÊNCIA FOI REGISTRADA E AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS SERÃO TOMADAS PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA G.S.O. E DA ASSOCIAÇÃO QUE ALEGOU A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, ALÉM DA VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DO USO DAS ARMAS DE FOGO NO LOCAL. O CIDADÃO LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS E JHEISON EZEQUIAS ARAUJO BISPO, RTELATAM QUE NO MOMENTO DA INVASÃO TERIAM SIDOS MANDADOS DEITAR NO CHÃO E AMEAÇADOS COM ARMA DE FOGO, AMBOS SÃO CONTRATADOS PELA FAZENDO PARA PRESTAREM SERVIÇOS GERAIS. (...) EM ANEXO O TERMO DE CONTRATO No 08/2025 - ENTRE A EMPRESA G. S. O. E A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ. FOI ENCAMINHADOS VIA APLICATIVO DE MENSAGEM WHATSAPP PARA POLICIA JUDICIARIA CIVIL, ATRAVÉS DO NÚMERO FUNCIONAL 65 98173-0389, AS IMAGENS EXTRAIDAS DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO, NO MOMENTO DA INVASÃO COM EMPREGO ARMA DE FOGO E VIOLÊNCIA.”
(id. 199060808, pág. 1/9 – incidente no 1000713-95.2025.8.11.0099)

Em audiência de custódia realizada no dia 29.06.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de APF n. 1000713-95.2025.8.11.0099 lavrado em face de THIAGO VINICIUS COSTA MARQUES FERRAREZ, LUIZ FABIANO SANTOS DE ARAGÃO e WILKERSON MATOSO DA SILVA, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, esbulho possessório, associação criminosa e constrangimento ilegal armado (art. 14, da Lei 10.826/03, art. 161, §2o, inciso II, art. 288 e art. 146, § 1, do Código Penal), procedimento em que o MP pugnou pela homologação do flagrante e conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo a Defesa requerido a liberdade provisória condicionada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (arquivo em áudio). (...)

Sobre a necessidade ou não da prisão preventiva, e contrastando com a liberdade provisória, tenho que a MATERIALIDADE está demonstrada no B.O acima referido, Termo de Exibição e Apreensão No 2025.16.303791, Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo e Munições id 199070845, Vídeos de Câmeras de Segurança ids. 199060815, 199060816, 199060817 e 199060818.

Os INDÍCIOS DE AUTORIA estão plasmados no depoimento dos policiais RONILDO BRUNO DOS SANTOS e LEANDRO LIMA CANDIDO, que relatam o mesmo que está descrito no B.O acima mencionado, além da palavra das vítimas e testemunhas.

A vítima LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS relatou que:

“Que o declarante foi contratado para realizar serviços gerais na "Fazenda Amanda"; que o dono da fazenda, Edmilson Bravo, não fica lá na fazenda, (...) ouviu um barulho de camionete chegando e que dela desembarcaram duas pessoas apontando a arma para o declarante e para seu sobrinho Jheison Ezequias Araujo Bispo, mandando os dois deitarem no chão, então os dois acataram as ordens; que os suspeitos pediram para eles entregarem os celulares; que então chegou mais suspeitos e desligaram a internet da fazenda e arrancaram as câmeras; que alguns usavam uniforme de empresa de segurança e outros não, e diziam para o declarante que eles não queriam nada com o declarante e seu sobrinho, pois diziam que estavam ali por causa da terra e que não era para o declarante voltar lá a trabalho; que então apareceu dois motoristas numa camionete, Ford F-1000, que foram contratados pelo pessoal da empresa de segurança dos suspeitos para levar o declarante e seu sobrinho para a agrovila (Distrito de Cotriguaçu) e então os suspeitos devolveram os celulares do declarante e seu sobrinho; (...) que não sofreu nenhuma agressão física.”

A vítima JHEISON EZEQUIAS ARAUJO BISPO relatou:

“Que o declarante foi contratado para realizar serviços gerais na "Fazenda Amanda"; (...) ouviram um barulho de camionete chegando e que dela desembarcaram duas pessoas apontando a arma para o declarante e para seu tio, mandando os dois deitarem no chão, então os dois acataram as ordens; que os suspeitos pediram para eles entregarem os celulares; que então chegou mais suspeitos e desligaram a internet da fazenda e arrancaram as câmeras; que alguns usavam uniforme de empresa de segurança e outros não, e diziam para o declarante que eles não queriam nada com o declarante e seu tio, pois diziam que estavam ali por causa da terra e que não era para o declarante voltar lá a trabalho; (...) que não sofreu nenhuma agressão física”.

Já a testemunha WESLLEY ALCIDES VERGINIO ALEXANDRE relatou:

“Que trabalha há aproximadamente 05 (cinco) meses na "Fazenda Amanda" com segurança, pela empresa All Black, juntamente com o outro segurança Thiago da Silva Santos; que na data de ontem estava fora da fazenda com o outro segurança na cidade de Cotriguaçu por questão de saúde para ir até a farmácia; que então QUANDO RETORNARAM PARA A FAZENDA ENCONTRARAM COM OS SUSPEITOS DA EMPRESA DE SEGURANÇA GSO APONTANDO UMA ARMA LONGA PARA O INTERROGADO E SEU COMPANHEIRO E MANDARAM ELES IR EMBORA FAZENDO GESTOS COM A MÃO PARA ELES SAÍREM DALI; que então o interrogado e seu companheiro retornaram para a cidade para ir na Delegacia registrar a ocorrência, mas como já era tarde da noite ficaram hospedados no hotel; que buscaram os funcionários da fazenda (Luciano Francisco dos Santos e Jheison Ezequias Araujo Bispo) no Distrito de Agrovila, pois tinham sido expulsos da fazenda também; (...).

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha THIAGO DA SILVA SANTOS.

Destaque-se que o crime de porte irregular de arma de fogo se justifica em tese porque a atuação de vigilante armado exige que o profissional atue dentro das regras previstas no art. 30 da Lei 14.967/2024, mormente o dever de agir uniformizado e respeitar a dignidade humana.

Esse quadro revela a existência de um ESTADO DE PERIGO CONCRETO, uma vez que os custodiados agiram em verdadeira OPERAÇÃO PARAMILITAR PRIVADA, com relatos de ingresso em área privada e expulsão dos trabalhadores que estavam no local, ORDENANDO QUE ELES DEITASSEM AO SOLO, havendo desligamento da internet da fazenda, recolhimento dos celulares dos trabalhadores etc., em nítido contexto de INTIMIDAÇÃO E DOMÍNIO PELA FORÇA, tendo sido apreendido com eles ARSENAL CONSIDERÁVEL DE ARMAS DE FOGO.

Tal conduta ostenta gravidade exacerbada porque tem POTENCIAL DE RECRUDESCIMENTO DA VIOLÊNCIA NO CAMPO, situação que exige uma resposta cautelar célere e proporcional, a fim de interromper o ciclo de intimidação armada e prevenir novos confrontos entre grupos antagônicos, inclusive pela existência de outra empresa de segurança privada já presente no local, também aparentemente armada e igualmente envolvida no litígio possessório.

Assim, entendo que não há medidas cautelares menos gravosas que se mostrem suficientes. (...)”
(id. 199083044 – incidente no 1000713-95.2025.8.11.0099)

No dia 03.07.2025, os impetrantes requereram a revogação da prisão preventiva em favor do paciente (id. 199636750 – incidente no 1000713-95.2025.8.11.0099).

Em 05.07.2025, os impetrantes peticionaram pela inclusão do paciente e dos demais denunciados em
“cela segura ou unidade protetiva”
, uma vez que
“os custodiados tem sido alvo de ameaças diretas de possíveis facções caso coloquem em convívio comum ao final do estudo e da triagem”
(id. 199868918 – incidente no 1000713-95.2025.8.11.0099).

Na decisão do dia 22.07.2025, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e, quanto ao pedido de inclusão do paciente em cela segura, o juízo entendeu pela suficiência de envio de ofício à CDP para adoção de providências necessárias, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Neste passo, em que pesem os argumentos da defesa dos indiciados, estes não são suficientes para, neste momento processual, isolada ou concomitantemente, afastarem o robusto lastro probatório de autoria e materialidade que justificou a segregação preventiva dos mesmos.

Isto porque:

a. toda a fundamentação dos indiciados, usada para legitimar seus pedidos de revogação da prisão, tratam-se de questões fáticas desprovidas de qualquer lastro probatório mínimo (...)

c. por conseguinte, neste momento processual, por cautela, especialmente para que seja feita uma instrução processual imparcial e a fim de que, em juízo, analise-se a autoria e materialidade dos fatos, é imprescindível a continuidade da prisão preventiva (...)

d. ainda, subsiste a imperiosidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública, vez que estas estão acobertadas pela atualidade e não houve qualquer alteração no contexto fático e/ou a ocorrência de qualquer fato superveniente que altere as condições que ensejaram a decretação das prisões preventivas;

e. no mais, não pode o Poder Público omitir-se em situações gravíssimas como a do caso em análise (...)

f. além do mais, é de conhecimento desta magistrada que a Fazenda denominada Berté Florestal - Amanda, localizada na Cedere 9, em Cotriguaçu, local onde ocorreram os fatos, é palco de constantes litígios agrários, inclusive, conflitos armados, sendo que a reintegração aos atuais proprietários ocorreu recentemente, em cumprimento à decisão judicial, pelo que não pode o Poder Judiciário ficar inerte e permitir que poderes paralelos atuem em revelia à lei e em flagrante descumprimento de decisões judiciais (...).

2.1- Diante de todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação das prisões preventivas dos segregado WILKERSON MATOSO DA SILVA, LUIZ FABIANO SANTOS DE ARAGÃO e THIAGO VINICIUS COSTA MARQUES FERRAREZ. (...)

3.1- Oficie-se à Cadeia Pública de Colniza/MT, como requerido pelas partes, para que adote as providências que reputar pertinentes de modo a garantir a incolumidade física e psíquica dos autuados.

3.2- Frise-se que deixa-se de determinar qualquer diligência à Cadeia referida em razão da inexistência de demonstração concreta e individualizada de qualquer violação de direito dos segregados, bem assim por considerar que as ordenações requeridas são questões administrativas a serem adotadas pelo próprio sistema penitenciário. (...)”
(id. 201717034 – incidente no 1000713-95.2025.8.11.0099)

Já no âmbito do inquérito policial, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia no dia 25.07.2025, em desfavor quatro pessoas, dentre estas o paciente, pela prática dos crimes previstos no art. 161, §1o, inciso II, art. 146, §1o, ambos do CP e art. 14 da Lei no 10.826/03, todos em concurso material (id. 202250427 – inquérito policial no 1000758-02.2025.8.11.0099).

Inicialmente, volvendo-me ao disposto no Código Civil, é permitido o uso da própria força, ou seja, sem recorrer as autoridades estatais, para se manter ou restituir à posse (CC, art. 1.210, §1o).

Essa proteção possessória pode ocorrer de dois modos:
“pela legítima defesa e pelo desforço imediato (autotutela, autodefesa ou defesa direta), em que o possuidor pode manter ou restabelecer a situação de fato pelos seus próprios recursos; e pelas ações possessórias, criadas especificamente para a defesa da posse (heterotutela)”
[1]
.

Por meio das informações constantes nos autos de origem até o momento, no máximo se estaria diante de um desforço imediato que autorizaria o uso da própria força para restitui-se na posse.

Contudo, o desforço imediato, como o próprio nome revela, exige a instantaneidade da ação daquele que sofreu esbulho possessório.

Ademais, é necessário que o intitulado possuidor esteja presente, ainda que assistido, nos termos da lição do doutrinador Carlos Roberto Gonçalves
[2]
:

“Se, entretanto, a hipótese for de esbulho, tendo ocorrido a perda da posse, poderá fazer uso do desforço imediato. (...) O desforço imediato é praticado diante do atentado já consumado, mas ainda no calor dos acontecimentos. O possuidor tem de agir com suas próprias forças, embora possa ser auxiliado por amigos e empregados, permitindo-se-lhe ainda, se necessário, o emprego de armas.”

Nota-se, porém, que a ação narrada nos autos de origem retrata situação complemente oposta ao permitido na legislação pátria, para o exercício do direito pelas próprias mãos.

Isto é, conforme informado pela guarnição responsável pela ocorrência, as empresas Berté Florestal (CNPJ 02.421.287/0001-59) e Agroindustrial Estrela S.A. (CNPJ 15.950.058/0001-73) foram reintegradas na posse da área onde os fatos ocorreram em agosto de 2024. No entanto, a ação supostamente criminosa somente veio a ocorrer cerca de 10 (dez) meses após essa reintegração.

Logo, não se verifica o requisito da imediatidade do desforço que justificaria a autotutela.

Ademais, mesmo que se admitisse, em tese, a intenção dos custodiados de proteger eventual direito possessório da associação que os teria contratado, é juridicamente inadmissível que particulares se substituam ao Poder Público para resolver conflitos agrários por meio de força armada, sobretudo quando tais disputas já se encontram judicializadas, como é o caso dos autos.

A ordem jurídica brasileira veda a autotutela, salvo em hipóteses excepcionalíssimas e rigorosamente delimitadas pela legislação, como o já referido desforço imediato, o qual, conforme demonstrado, não se aplica à espécie.

Ocorre que a conduta dos investigados não se limitou a vigiar patrimônio ou dissuadir ameaças à integridade física de pessoas ou bens. Eles promoveram verdadeira ação paramilitar com emprego ostensivo de armas de fogo, constrangimento de trabalhadores, recolhimento de celulares, desligamento de câmeras e da rede de internet, além da imposição de ordens intimidatórias com o intuito de expulsar pessoas da área rural ocupada.

Tais atos não se confundem com o exercício da profissão de vigilante, mas antes, caracterizam grave usurpação de função pública, abuso de poder privado e flagrante violação ao ordenamento jurídico, o qual reserva exclusivamente ao Estado, mediante ordem judicial regularmente expedida e executada, a competência para reaver a posse de imóveis em litígio.

Como bem observou a magistrada singular, a Fazenda Amanda [local onde ocorreu a suposta ação criminosa] é palco de constantes litígios agrários, havendo decisão judicial anterior de reintegração de posse em favor das empresas privadas atualmente ocupantes do imóvel.

A atuação do paciente e demais denunciados, portanto, não apenas ignorou a via judicial legítima, mas afrontou diretamente decisão judicial vigente, colocando em risco a estabilidade social e a autoridade do Poder Judiciário na solução pacífica de conflitos fundiários.

Portanto, não prospera a alegação de que, por estarem contratados por associação rural, os vigilantes [ora denunciados] poderiam agir como verdadeiros agentes de reintegração forçada, mediante imposição armada e violência psicológica.

Ademais, o contrato apresentado (Termo de Prestação de Serviços no 08/2025) não confere qualquer poder de polícia à empresa G.S.O. ou a seus funcionários, não prevê a ação realizada pelo paciente em conjunto com os demais investigados [inclusive registrada em vídeo], tampouco substitui as garantias processuais que envolvem a atuação em matéria possessória.

Não há que se cogitar, então, em arguição de exercício regular de direito.

Noutro giro, em que pese a alegação de ausência de fundamentação concreta e atual da decisão que decretou a prisão preventiva, tenho que esta encontra-se suficientemente motivada, em atenção ao disposto nos arts. 312 e 315, §2o, do CPP, com detalhada exposição dos elementos que justificam a medida extrema, especialmente no tocante à gravidade concreta da conduta [ação armada e coordenada para expulsão de trabalhadores da fazenda, mediante ordens intimidatórias e recolhimento de celulares], à dinâmica do delito [ingresso clandestino em imóvel rural com emprego de armas de fogo, neutralização do sistema de vigilância e imposição de domínio territorial] e ao potencial de reiteração em contexto de litígio agrário ainda latente.

Tais fundamentos não se prestam à generalidade, mas, sim, decorrem de análise individualizada do caso concreto, refletindo o grau de periculosidade revelado na ação dos custodiados, que extrapola qualquer atuação lícita e compromete a paz social da região.

Assim, afasta-se a tese de ausência de motivação idônea, porquanto a decisão encontra amparo em dados objetivos e atualizados, não se tratando de decreto genérico ou pautado apenas na gravidade abstrata dos crimes imputados.

No que tange aos predicados pessoais do paciente [primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita], é entendimento pacífico que tais fatores, por si sós, não afastam a necessidade de custódia preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no RHC 163925/MA, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 20.06.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(www.tjmt.jus.br).

Em relação às medidas cautelares alternativas, de igual maneira, não se mostram pertinentes, ao considerar a forma de execução do suposto crime, circunstância que recomenda a manutenção da segregação cautelar para evitar a reiteração criminosa.

Por sua vez, o princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa proteger assegurar a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.

Sobre o tema:

“(...) 5. O princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não deve ser mais gravosa do que a pena eventualmente aplicável, não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando a necessidade da medida, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP. (...) c 3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar. (...)”
(TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 21.03.2025)

Ainda,
“em sede de habeas corpus, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.”
(TJMT, N.U 1016347-45.2022.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 26.09.2022).

Na mesma linha, este e. TJMT decidiu que
“não houve afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada, que reconhece a legitimidade da prisão preventiva quando justificada por fundamentos idôneos.”
(N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 14.02.2025).

Finalmente, a alegada colaboração espontânea do paciente, consubstanciada na ausência de resistência ou entrega voluntária de informações no momento da prisão, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar, especialmente diante da gravidade concreta da conduta imputada, caracterizada por ação armada e coordenada em área de litígio agrário judicializado.

Tal comportamento, ainda que eventualmente colaborativo, não elide o
periculum libertatis
evidenciado nos autos, nem afasta os fundamentos da prisão preventiva, que visa à garantia da ordem pública e à regularidade da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

[1]
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: 5 Direito das Coisas, 16 ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. p. 47.

[2]
Idem, p. 47/48.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025